Tribunal: TJSP
Processo: 2110311-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Agravo de instrumento – locação de imóvel - ação de cobrança de alugueres- insurgência contra decisão que trouxe chancelada a ilegitimidade passiva "ad causam" da coacionada Edson de Jesus Carbonaro ME- inconsistência- confusão patrimonial e sucessão de empresas não evidenciadas- decisão preservada- recurso improvido.